Tribunal: CARF
Processo: 11128.735255/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.735255/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.913 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
GENERAL NOLI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
INFRAÇÃO ADUANEIRA. DANO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição legal em contrário, a infração aduaneira independe da
demonstração de dano.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Carolina Machado Freire Martins.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ronaldo Souza Dias. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.906, de 27 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10711.723448/2013-65, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.735255/2013-08
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração por informação extemporânea sobre carga
transportada, ex vi artigo 107, inciso III, alínea ‘e’ do Decreto-Lei 37/66.
Para tanto narra o auto de infração que a Recorrente vinculou os HBL(s) ao
Manifesto.
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega, em síntese:
Desconsolidou as cargas no SISCARGA no tempo e na forma legal;
Não houve dano à fiscalização;
A responsabilidade deve ser afastada pela Denúncia Espontânea;
A infração passou a ser aplicável apenas após 1° de abril de 2009;
Está sendo punida duas vezes pelo mesmo fato: inclusão de HBL no
MBL.
A DRJ manteve o lançamento em acórdão com o seguinte fundamento, em
síntese:
Não há nulidade no lançamento ou cerceamento do direito de defesa uma
vez que este descreve todos os fatos e direito aplicável;
Ademais, a nulidade pleiteada está focada em fatos anteriores ao
lançamento;
“Expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à
obrigação de prestar tempestivamente as informações sobre carga, que
devem ser verdadeiras e corretas”;
A aplicação de penalidades em âmbito aduaneiro independe da intenção
do agente;
A denúncia espontânea não afasta a infração em voga;
Salvo Precedentes Vinculantes por força de Lei, decisões administrativas
e judiciais não vinculam a Autoridade Administrativa;
A Autoridade Administrativa não é competente para se pronunciar sobre
matéria constitucional;
“Em face da existência nos autos de provas suficientes para o julgamento
do processo torna-se prescindível a realização de diligência ou perícia”
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

“Regra de interpretação do artigo 112, CTN, somente se aplica em caso
de dúvida, o que não existe no caso dos autos, pois clara a norma em
exigir que as informações sejam prestadas de forma regular no prazo
para que não se estimule o cumprimento apenas do prazo”;
A intimação no âmbito do PAF é realizada no domicílio do contribuinte.
Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho argumentando o
seguinte:
Prescrição intercorrente;
Afastamento da Responsabilidade por denúncia espontânea;
Violação ao princípio da isonomia e ao não confisco;
Inexistência de dano à fiscalização.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
No que pese o sempre bem lançado voto do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, peço vênia para discordar da aplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso,
mesmo restando claro que o relator reserva a incidência do instituto apenas ao
procedimento administrativo, não ao processo administrativo fiscal.
Preliminarmente observe-se que a própria Lei n° 9.873/99 dispõe, em seu art. 5°, que o
prazo de prescrição intercorrente nela consignado não se aplica “aos processos e
procedimentos de natureza tributária”:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
(...)
Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
(...)
Na sequencia este e outros pontos da controvérsia serão examinados.

1 Deixa-se de transcrever as declarações de voto apresentadas, que podem ser consultadas no acórdão paradigma
desta decisão.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

A matéria no âmbito deste tribunal fiscal encontra-se amplamente pacificada no sentido
contrário à tese da aplicabilidade da prescrição intercorrente, sendo inclusive objeto de
súmula (Súmula CARF no 11), que, por força da Portaria MF no 277/18, vincula toda a
administração tributária federal, incluindo, por óbvio, o próprio julgamento
administrativo fiscal, conforme abaixo:
Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018; DOU de 08/06/18
Atribui a súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no
art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, e tendo em vista o
disposto no art. 75 do Anexo II a Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
resolve:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante
em relação à administração tributária federal.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(...)
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
(...)
Na verdade, as súmulas do CARF, quaisquer que sejam, são de observância obrigatória
para todo o julgamento no CARF, conforme disciplina o Regimento Interno da Casa:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
O caso aqui em exame ajusta-se ao enunciado da súmula, pois se trata de processo
administrativo fiscal, isto é, regido pelo Decreto 70.235/72. Tal decreto, que fora
recepcionado pela CF/88 com força de lei, dispõe sobre processos fiscais de forma
abrangente, incluindo contenciosos vinculados à exigência de créditos tributários, sejam
originários de lançamento de tributos ou de aplicação de multas isoladas, no domínio da
tributação interna ou do comércio exterior; ou, ainda, vinculados às medidas de
controle, inclusive aduaneiro, de interesse do Fisco. Na verdade, “processo
administrativo fiscal” é um nome de um rito e é identificado pelas regras do Decreto no
70.235/72.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

Apenas para exemplificar, o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/72 incide
nas mais diversas lides administrativas decorrentes da legislação de natureza tributária
ou fiscal, como nos casos decorrentes de não-homologação de compensação, verbis:
Lei no 9.430/76
Art. 74 (...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
(...) gn.
Constata-se tal abrangência no próprio Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/09,
que determina a aplicação do rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. até mesmo no
caso de direitos antidumping:
Art. 788. O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios,
será condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de
dumping ou de subsídios(Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, caput).
§1o Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e, se for o
caso, a restituição dos direitos antidumping e compensatórios, provisórios ou
definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro (Lei no 9.019, de 1995, art. 7o,
§1o).
§2o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do
registro da declaração de importação (Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, §2o,com a
redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 79).
§3o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos
compensatórios e decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será
formalizada em auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, e o
prazo de cinco anos, contados da data de registro da declaração de importação
(Lei no 9.019, de 1995, art. 7o, §5o,com a redação dada pela Lei no10.833, de
2003, art. 79).
Observe-se que o crédito decorrente de direito antidumping incontroversamente é
crédito não tributário, mas, o processo de sua constituição e exigência segue ainda as
regras do processo administrativo fiscal, i.e., o rito do Decreto no 70.235/72.
Assim, entende-se que a Súmula no 11 do CARF é argumento bastante para rejeitar a
tese da prescrição intercorrente no caso em exame, pois o uso da expressão “processo
administrativo fiscal” na legislação federal tem por referência um rito estabelecido pelo
Decreto no 70.235/72.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

Adicionalmente aponta-se que a decisão do e. STJ no REsp 1113959/RJ, de 15/12/09,
firmou a jurisprudência daquela Corte no sentido de não reconhecer a prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal:
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III
do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de
infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu
julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da
notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do
prazo prescricional, afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em
sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica. (gn)
Desde a decisão do e. STJ no REsp 1113959/RJ, parte da ementa acima citada, aquela
corte vem uniformemente e de forma estável mantendo o mesmo entendimento,
prestigiando o princípio da segurança jurídica, considerando a inaplicabilidade da
tese da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal em razão da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário ou, de modo amplo, da obrigação:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EX
OFFICIO.
SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. 1. O acórdão recorrido
consignou: "O apelante alega que o lapso prescricional restou suspenso, em
razão de processo administrativo; que o fato de o processo administrativo ter
iniciado por iniciativa da Administração não tem o condão de descaracterizar a
suspensão prevista no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional; que o
processo administrativo somente se encerrou em 09/02/2010, sendo certo que
não se pode falar em prescrição, porque a execução fiscal foi ajuizada no ano de
2011. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição. A
questão se limita a definir se o processo administrativo, instaurado, de ofício,
pela Administração, tem o condão de suspender o prazo prescricional. (...)
Assim, é inequívoco que o processo administrativo instaurado pelo próprio
apelante não suspendeu o prazo prescricional" (fls. 347-348, e-STJ).
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento
(efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se
cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo
certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua
revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência
da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela
ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).
3. O acórdão recorrido não está em dissonância com a jurisprudência do STJ.
4. Recurso Especial provido.
(REsp 1769896/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018) (gn)

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SOLVEU
A LIDE À LUZ DOS DISPOSITIVOS DITOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO
OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO
ANOS
ATÉ A DECISÃO
DEFINITIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É admitido o prequestionamento como requisito de admissibilidade para a
abertura da instância especial não só na forma explícita, mas, também, implícita,
o que não dispensa, nos dois casos, o necessário debate acerca da matéria
controvertida, fato que não ocorreu.
2. No caso, verifica-se que inexistiu o prequestionamento da matéria relativa aos
arts. 4o., 6o. e 140 do Código Fux, 4o. da LINDB, 1o. do Decreto 20.910/1932 e
1o., § 1o. da Lei 9.873/1999, de modo que não consta no acórdão recorrido
qualquer menção a respeito de sua disciplina normativa, tampouco foram opostos
Embargos de Declaração para tal fim.
3. Com efeito, o prequestionamento implícito é admitido para conhecimento do
Recurso Especial apenas no casos em que demonstrada, inequivocamente, a
apreciação da tese à luz da legislação federal indicada, o que, como visto, não
ocorreu na espécie.
4. Outrossim, a conclusão levada a efeito pelo acórdão recorrido se alinha com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o recurso administrativo
suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do
prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem
início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de
previsão normativa específica (REsp. 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
11.3.2010).
5. É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de
divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude
fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos, assim como
tampouco indica qual preceito legal fora interpretado de modo dissentâneo.
Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.
6. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1489571/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973, sob a relatoria do Exmo. Ministro
Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que: "[...] o recurso administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto
de infração), sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica." 2. Mesmo
tendo sido constituído o crédito tributário pelo depósito, a existência do
contencioso administrativo suspendeu a exigibilidade do crédito até sua decisão
final, que ocorreu em 19/7/2004, conforme consignado no acórdão recorrido, não
havendo que se falar em prescrição da execução ajuizada em 2008, dentro do
lapso do art. 174 do CTN.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1304866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 30/10/2018)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. RENOVAÇÃO DE TERMO DE
ACORDO CONCESSIVO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
280/STF.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DE LAVRATURA
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA
N. 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na hipótese dos autos, a parte autora objetiva a renovação de termo de acordo
que lhe garante o benefício da redução da base de cálculo do ICMS. Assim, não
se amolda à matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF, Tema n.
817, no qual se discute: "Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal,
mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas
em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da
chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal".
II - O exame de normas de caráter local (Lei Estadual n.
13.025/2000) é inviável em recurso especial, em face da vedação prevista no
enunciado n. 280 da Súmula do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário", aplicável por analogia.
III - No julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submetido ao rito
do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, sob a relatoria do Exmo.
Ministro Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que: "[...] o recurso administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do
prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela
ausência de previsão normativa específica."
IV - Todavia, analisar eventual ofensa ao art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, uma vez que não ficou consignado, no acórdão
regional recorrido, se a lavratura do auto de infração se deu durante a tramitação
do processo administrativo de renovação do termo de acordo ou em momento
anterior.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 936.761/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MULTA DO ART. 23, § 2o DA LEI 4.131/62. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 174, DO
CTN.
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, em face de ato do Delegado
Regional no Rio de Janeiro da Divisão de Câmbio e do Diretor da Área Externa
do Banco Central do Brasil, objetivando que as autoridades coatoras se
abstivessem de inscrever o nome da impetrante no Cadastro da Dívida Ativa, ou
praticar qualquer ato de cobrança no que se refere à exação da multa a ela
imposta no montante de 983.333,01 UFIRs, com fundamento no § 2o do art. 23
da Lei 4.131/62.
2. Infração decorrente do fechamento de quatro contratos de câmbio, por
intermédio do Banco Bradesco, com indícios de fraude, apurados e autuados pelo
Banco Central do Brasil.
3. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a
apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se
pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, in casu sobre os arts. 107 e 109 do
CP, 4o da LICC, 21 da lei 7.492/86, 287, II da Lei 6.404/76, 1o e 3o da Lei
6.838/80, 213, II, alínea "a" do Estatuto dos Servidores Públicos, 28 da Lei
8.884/94 e 44 da Lei 4.595/64, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A insurgência especial, que se funda na verificação do enquadramento da
recorrente na figura de corretor oficial ou instituição financeira, para o fim de
aplicação da penalidade disposta no art. 23, § 2o da Lei 4.131/62, importa
sindicar matéria fático-probatória, o que é vedado, em sede de recurso especial,
ante o óbice inserto na Súmula 7/STJ.
5. É que o reexame do contexto fático-probatório deduzido nos autos é vedado às
Cortes Superiores posto não atuarem como terceira instância revisora ou tribunal
de apelação reiterada, a teor do verbete da Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Precedentes: AgRg no REsp 715.083/AL, DJU 31.08.06; e REsp 729.521/RJ,
DJU 08.05.06).
6. In casu, o Tribunal de origem consignou: "1. Aplicação de multa fiscal, em
razão da infração tipificada no § 2o do artigo 23 da Lei 4.131/1962, consistente
na 'declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e
segundo o modelo determinado Superintendência da Moeda e do Crédito, será
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento
bancário e pelo corredor que nela intervirem'. 2. A ação incriminada é imputável
ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa
equivalente ao triplo do valor da operação para cada um dos co-partícipes.
Respondem os dois primeiros pela identidade do cliente, assim como pela correta
classificação das informações prestadas, segundo normas fixadas pela SUMOC,
que foi substituída pelo Conselho Monetário Nacional."
7. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
8. A natureza tributária do crédito, reconhecida na sentença e no acórdão
recorrido, advém da Lei 4.131/62, que estabelece procedimentos para a
fiscalização das operações cambiais no mercado de taxa livre, utilizado na
tributação da renda obtida nas diferenças cambiais positivas - ganho de
capital.
9. A multa fiscal subsume-se aos prazos de prescrição estabelecidos pelo
direito tributário, restando inaplicável o art. 114, I do Código Penal, pois a sua
natureza jurídica não está ligada ao crime.
10. In casu, os fatos que originaram a multa fiscal vinculada a nenhum ilícito
penal, nos termos do art. 23, § 2o da Lei 4.131/62, ocorreram em 1978, a
instauração do processo administrativo para apurar o evento se deu em 23.04.80
e a notificação da penalização fiscal sucedeu-se em 26.11.90, recorrendo a
empresa, administrativamente, em 14.01.91. Entretanto, considerando-se que, no
lapso temporal que permeia o lançamento e a solução administrativa não corre o
prazo prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a notificação
da decisão administrativa, ocorrida em 07.08.96, exsurge, inequivocamente, a
inocorrência da prescrição, porquanto a empresa recorrente, impetrou o mandado
de segurança em 25.11.96, suprindo a necessidade da ação fiscal.
11. A título de argumento obiter dictum impõe-se esclarecer:
a) é que em princípio a norma encerraria técnica de natureza de fiscalização
cambial. Entretanto, essa informação também é utilizada para fins de
verificação de ganhos de capital por parte das contratantes brasileiras
(imposto de renda na fonte), decorrente da diferença positiva do câmbio.
Tanto a sentença, quanto o acórdão recorrido reconheceram natureza tributária à
multa, merce de que a Lei 4.131/62 conta com diversos dispositivos tributários,
motivo pelo qual baseei o voto nessa premissa;
b) tratando-se de multa tributária, conforme o entendimento já exposto no
voto, não se poderia aduzir à prescrição intercorrente, pela suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, porquanto não há como se prescrever
algo que não se pode executar, sendo certo que o PAF (Decreto 70.235/72)
nunca aventou a possibilidade de prescrição intercorrente; e
c) ad argumentandum tantum, ainda que se pretenda considerar a multa com a
natureza administrativa, também haveria um vácuo legislativo, uma vez que
somente com o advento da Lei 9.873 de 23.11.99 foi prevista a prescrição do
processo administrativo, no mesmo sentido do art. 4o do Decreto 20.910/32, o
que impediria a fluência do lapso prescricional.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

12. Recurso especial desprovido.
(REsp 840.111/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
02/06/2009, DJe 01/07/2009)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PENDÊNCIA
DE
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
PARTE,
DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o
acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia.
2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula
284/STF).
3. A discussão acerca de haver a Certidão da Dívida Ativa - CDA preenchido
todos os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, além
de gozar de presunção de legitimidade, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos
prazos prescricional e decadencial referentes aos créditos tributários. A primeira
fase estende-se até a notificação do auto de infração ou do lançamento ao sujeito
passivo - período em que há o decurso do prazo decadencial (art. 173 do CTN); a
segunda fase flui dessa notificação até a decisão final no processo administrativo
- em tal período encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art.
151, III, do CTN) e, por conseguinte, não há o transcurso do prazo decadencial,
nem do prescricional; por fim, na terceira fase, com a decisão final do processo
administrativo, constitui-se definitivamente o crédito tributário, dando-se início
ao prazo prescricional de cinco (5) anos para que a Fazenda Pública proceda à
devida cobrança, segundo o que dispõe o art. 174 do CTN, a saber: "A ação para
a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da
sua constituição definitiva." Precedentes.
5. Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos
prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de
prescrição previsto no art. 174 do CTN.
Destarte, não há falar em prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 718.139/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/03/2008, DJe 23/04/2008)

RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL.
INTERRUPÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

1. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos
prazos prescricional e decadencial referentes aos créditos tributários. A primeira
fase estende-se até a notificação do auto de infração ou do lançamento ao sujeito
passivo - período em que há o decurso do prazo decadencial (art. 173 do CTN); a
segunda fase flui dessa notificação até a decisão final no processo administrativo
- em tal período encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art.
151, III, do CTN) e, por conseguinte, não há o transcurso do prazo decadencial,
nem do prescricional; por fim, na terceira fase, com a decisão final do processo
administrativo, constitui-se definitivamente o crédito tributário, dando-se início
ao prazo prescricional de cinco (5) anos para que a Fazenda Pública proceda à
devida cobrança, conforme o que dispõe o art. 174 do CTN, a saber: "A ação
para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da
data da sua constituição definitiva." Precedentes.
2. Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos
prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de
prescrição previsto no art. 174 do CTN. Destarte, não há falar em prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que a citação editalícia, em sede de execução fiscal, também tem o condão de
interromper a prescrição intercorrente. Isso, porque o Código Tributário
Nacional e a Lei de Execuções Fiscais (art. 8o, III) permitem essa modalidade de
ato processual, de maneira que, se não encontrado o devedor, após diversas
tentativas frustradas, a citação deve ser realizada por meio de edital,
interrompendo-se, assim, o lapso prescricional.
4. Definitivamente constituído o crédito tributário, inicia-se o prazo prescricional
para sua cobrança, ou seja, o Fisco possui o lapso temporal de cinco anos para o
ajuizamento da execução fiscal e, após, para a citação válida do executado,
consoante previsto no art. 174 do CTN.
5. Na hipótese dos autos, o lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos em
relação aos fatos geradores questionados, não decorrendo, pois, o prazo
decadencial previsto no art. 173 do CTN.
Em seguida, a contribuinte foi notificada do auto de infração, impugnando o
lançamento do crédito tributário. Após, foi proferida decisão administrativa às
fls. 73/75, e, posteriormente, acórdão pelo Tribunal Administrativo de Recursos
Fiscais (fls. 82/84 e 89/92), tendo sido a contribuinte notificada da decisão em 9
de agosto de 1999 (fl. 94). A partir dessa data, então, o crédito tributário foi
definitivamente constituído, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo
prescricional previsto no art. 174 do CTN. Por sua vez, a execução fiscal foi
ajuizada em 24 de janeiro de 2001 e a citação da empresa por edital ocorreu em
23 de outubro de 2003 (fl. 245). Assim, não se implementou a prescrição.
6. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de
origem.
(REsp 784.353/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/03/2008, DJe 24/04/2008)

O fundamento do entendimento do Tribunal da Cidadania, i.e., a ratio decidendi nas
decisões uniformemente exaradas, conforme demonstrado na pequena amostra acima,
encontra-se na disciplina restritiva que o art. 151, inciso III, do CTN impõe à
exigibilidade do crédito tributário (“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

tributário: (...) III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo (...)”).
Por exemplo, a eminente Ministra Denise Arruda sintetiza em seus julgados (e.g. REsp
784.353/RS) o percurso pelo qual passa o crédito tributário, do lançamento inicial até
sua constituição definitiva, para concluir pela impossibilidade de prescrição
intercorrente no âmbito administrativo fiscal:
1. O Código Tributário Nacional estabelece três fases acerca da fruição dos
prazos prescricional e decadencial referentes aos créditos tributários. A primeira
fase estende-se até a notificação do auto de infração ou do lançamento ao sujeito
passivo - período em que há o decurso do prazo decadencial (art. 173 do CTN); a
segunda fase flui dessa notificação até a decisão final no processo administrativo
- em tal período encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário (art.
151, III, do CTN) e, por conseguinte, não há o transcurso do prazo decadencial,
nem do prescricional; por fim, na terceira fase, com a decisão final do processo
administrativo, constitui-se definitivamente o crédito tributário, dando-se início
ao prazo prescricional de cinco (5) anos para que a Fazenda Pública proceda à
devida cobrança, conforme o que dispõe o art. 174 do CTN, a saber: "A ação
para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da
data da sua constituição definitiva." Precedentes.
2. Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos
prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de
prescrição previsto no art. 174 do CTN. Destarte, não há falar em prescrição
intercorrente em sede de processo administrativo fiscal. (REsp 784.353/RS)
A lógica adotada, na verdade, é a mesma considerada, quando das decisões
consideradas como precedentes para a expedição da Súmula CARF no 11. Os acórdãos
qualificados como precedentes quando da expedição da súmula são os seguintes: (1)
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002; (2) Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003; (3)
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004; (4) Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005; (5)
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004; (6) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995; (7)
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996; (8) Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998; (9)
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000; e (10) Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Na sequencia, o resumo da fundamentação de cada precedente citado demonstra que a
ratio decidendi gravita sempre em torno da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, III, CTN):
1
103-21.113
EMENTA
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Em prestígio ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem assim à
isonomia na relação jurídico-tributária não é admissivel a prescrição
intercorrente no Processo Administrativo Fiscal. Havendo a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, não ocorre a prescrição. O
prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva da
crédito tributário, que ocorre quando não cabe recurso ou ainda pelo
transcurso do prazo.
2
104-19.410
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — PRELIMINAR —
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - No Processo Administrativo Fiscal,
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

não se configura a prescrição intercorrente. Se o crédito está suspenso
nos termos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional,
não há de se falar em prescrição. O prazo prescricional conta-se da
constituição definitiva do crédito tributário, e esta só ocorre quando não
cabe recurso ou pelo transcurso do prazo.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Com efeito, constituído o crédito tributário passa a fluir, em princípio, prazo
prescricional, que fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos
administrativos. Há julgados no sentido de que instaurada a lide com a
apresentação de impugnação, não correm prazos prescricionais, até decisão da
mesma.
A verdade é que não se admite a prescrição intercorrente no Processo
Administrativo Fiscal. A suspensão da exigência de cobrança imediata do
crédito, nos termos do art. 151, inciso III do CTN, não permite que se alegre
prescrição e mais, não há qualquer prejuízo a ser indicado. A apreciação da lide
tributária na via administrativa, como forma de ser exercido o controle da
legalidade é argumento a afastar a alegação de prescrição intercorrente.
3
104-19.980
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Em decorrência do devido
processo legal e do princípio da isonomia na relação jurídico-
tributária, não é admissível a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Dando-se a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, não há que se argüir.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Ademais, em decorrência do devido processo legal e do princípio da isonomia na
relação jurídico-tributária, não é admissível a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Isto porque, havendo a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, não ocorre a prescrição. Impõe-se observar que a própria
interposição da peça defensória suspende a exigibilidade do crédito tributário,
não sendo plausível, portanto, a argüição de prescrição intercorrente.
4
105-15.025
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Não ocorre a prescrição
intercorrente quando houver a interposição de impugnação no prazo
legal - A impugnação e o recurso suspendem a exigibilidade do crédito
tributário - Desta forma, não ocorre a prescrição, mesmo que entre a
impugnação e o recurso e as respectivas decisões, haja um prazo superior
a 5 (cinco) anos.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
É pacifico o entendimento — administrativo e judicial — que enquanto não
julgado o lançamento em caráter definitivo, não transcorre nenhum prazo de
caducidade, pelo que afasto de pronto a suposta prescrição intercorrente.
5
107-07.733
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
-
LEI
N.°9.873/99
-
INAPLICABILIDADE. A jurisprudência do e. Conselho de Contribuintes
entende que não se tem como admitir a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Ademais, a Lei n° 9.873/99, utilizada
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

como argumento pela Recorrente, explicitamente, dispõe, em seu art.
5°, que o prazo de prescrição intercorrente nela consignado não se
aplica aos processos administrativos fiscais.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo),
como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 - como
supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições não se
aplicam à matéria tributária: "Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às
infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza
tributária".
6
201-73.615
EMENTA:
Não existe prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, uma
vez constituído o crédito tributários dentro do iter legal.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação
que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio
lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria penoso à
Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei n°
8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua
administração, cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal. Face a
tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar a citada
legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia fulminar o
direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe são devidos,
mormente quando já devidamente constituídos como no presente caso. Assim,
afasto a alegação de prescrição intercorrente.
7
201-76.985
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Nos termos do que dispõe o art. 174
do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos contados
da data de constituição definitiva do crédito tributário. Neste sentido,
estando suspensa a exigibilidade do crédito em decorrência da
interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em
prescrição intercorrente.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
A outra alegação da recorrente diz respeito à prescrição intercorrente. Diz ela
que tendo tomado ciência do auto de infração em 28 de junho de 1996 e ciência
do julgamento de primeira instância somente em 25 de abril de 2002,
transcorreram os cinco anos previstos no art. 174, c/c art. 150, § 4o do CTN.
Discordo de tal entendimento. Para que ocorra a prescrição é necessário que o
Fisco possa agir. Ora, uma vez apresentada impugnação à exigência, esta ficou
suspensa nos termos do art. 151, III, do CTN como se vê da transcrição, a seguir:
8
202-07.929
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Inadmissível em face da
inocorrência comprovada de omissão das autoridades preparadoras,
conforme reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a
inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras decisões, a
do Acórdão n° 202-03.600.
9
203-02.815
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Inadmissível em face da
inocorrência comprovada de omissão das autoridades preparadoras,
conforme reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos.
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Preliminarmente, seguindo a já reiterada jurisprudência deste e dos demais
Conselhos, entendo como inadmissível a alegação de ocorrência da prescrição
intercorrente, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa.
10
203-04.404
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA. Estando
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em decorrência de
impugnação ao lançamento fiscal, inocorre, até o trânsito em julgado
administrativo, a fluência de prazo prescricional
No voto, o Relator argumenta em síntese que:
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TER, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data
da lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em
face do crédito tributário encontrar-se suspenso.

Da análise dos acórdãos qualificados como precedentes, citados expressamente com a
expedição da Súmula CARF no 11, constata-se que a ratio decidendi para afastar a
aplicação da prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal, em nenhum caso
pautou-se na natureza da matéria discutida, sendo irrelevante para decidir a preliminar,
se se tratava de tributos internos ou incidente no comércio exterior, se o processo
originava-se de auto de infração ou notificação de lançamento, se procedia de aplicação
de multa ou de lançamento de tributo, se o ponto de partida era aplicação de multa
isolada ou constituição de tributo com multa de ofício, se a causa determinante do
contencioso residia em violação de obrigação acessória ou principal, nem se cogitara de
distinção entre matéria aduaneira ou tributária. Em uma palavra, a matéria não
importou, mas o rito, que tem por sua vez a suspensão da exigibilidade da obrigação
enquanto durar o contencioso.
Nesta linha de entendimento, o pleno do CARF aprovou o enunciado da Súmula 11
para fins de aplicação em todo o CARF, inclusive na seção dotada de competência
para julgamento de questões aduaneiras, pois, como se observou, o que importou em
cada um dos precedentes, onde a preliminar de prescrição intercorrente fora apreciada,
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

foi a suspensão da exigibilidade da obrigação, sem ter relevância a natureza jurídica da
obrigação. A propósito, a Nota Técnica SEI no 15067/2021/ME traz um histórico
detalhado de todo o procedimento adotado, da qual se extrai alguns excertos:
(...)
5. Não obstante a previsão regimental de observância obrigatória das Súmulas
dos antigos Conselhos pelos membros do CARF, o Pleno e as Turmas da CSRF
foram convocados, por meio da Portaria CARF no 97, de 24/11/2009, para que,
no período de 08/12/2009 a 10/12/2009, procedessem à análise e votação de
enunciados de novas súmulas CARF, bem como votassem, de forma global e
nominal, a consolidação e renumeração das súmulas dos extintos Conselhos de
Contribuintes.
6. Registre-se que no Anexo II, da Portaria CARF no 97, constam os
enunciados das súmulas dos antigos Conselhos de Contribuintes, submetidos
à aprovação consolidada por parte do Pleno da CSRF, o que foi levado a
cabo na sessão de 08/12/2009.
7. Na sequência da realização do Pleno, em 21/12/2009, foi publicada a Portaria
CARF no 106, que além de divulgar os novos enunciados de súmulas aprovados,
consolidou e renumerou os enunciados dos antigos Primeiro, Segundo e Terceiro
Conselhos de Contribuintes como Súmulas CARF, conforme fora aprovado na
sessão do Pleno da CSRF, realizada em 08/12/2009.
8. Desta forma, resta claro que a conversão das súmulas dos antigos
Conselhos de Contribuintes para súmulas CARF ocorreu mediante
aprovação do Pleno da CSRF, conforme o rito regimental previsto no § 1o,
do art. 72, do primeiro Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 256, de
2009, Anexo II), vigente à época e reiterado no atual RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (art. 72, do Anexo II). (gn)
(...)
O ponto crucial para estabelecimento da súmula é que o prazo prescricional
efetivamente se inicia quando esgotados os recursos na esfera administrativa, isto é,
com a definitividade da decisão administrativa. Em outros termos, a suspensão da
exigibilidade do crédito nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, é o princípio
segundo o qual não se aplica a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, consubstanciando a ratio decidendi dos precedentes.
O caso que ora se examina refere-se à aplicação de penalidade nos termos do art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03. O rito seguido para constituição da multa e de sua exigência fora o do
Processo Administrativo Fiscal, estabelecido no Decreto no 70.235/72, por disposição
expressa do próprio Regulamento Aduaneiro, Decreto 6.759/2009, verbis:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§ 2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

Observe-se que o art. 2o do Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969, a base legal
citada no art. 768 do RA, é o mesmo fundamento invocado (“O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da
Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 2° do Decreto-Lei n. 822, de 5 de
setembro de 1969, decreta ...) quando da instituição das normas regentes do processo
administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72):
Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969
Art 2o O Poder Executivo regulará o processo administrativo de determinação e
exigência
de
créditos
tributários
federais,
penalidades,
empréstimos
compulsórios e o de consulta.
Por sua vez, o Decreto no 70.235/72, de fato, disciplina não apenas o procedimento para
exigência de crédito tributário stricto sensu (tributos com multa e juros) mas também a
pura aplicação de penalidade:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Assim, no caso em exame, a exigibilidade do crédito correspondente à multa aplicada
restou suspensa por força do art. 151, III, CTN, em razão dos recursos administrativos –
impugnação e recurso voluntário - interpostos pelo contribuinte. Daí se conclui que o
principio motivador (a ratio decidendi) da Súmula 11 está presente neste caso
específico, sendo sua aplicação inafastável.
Por outro ângulo, ad argumentandum tantum, a Lei n° 9.873/99, único argumento
invocado pela Recorrente a favor de sua tese, dispõe, em seu art. 5°, que o prazo de
prescrição intercorrente nela consignado não se aplica “aos processos e procedimentos
de natureza tributária”:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
(...)
Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
(...)
Aqui a expressão “processos e procedimentos de natureza tributária” não comporta
interpretação restritiva no sentido de reduzi-la a processos de exigência de créditos
decorrentes de tributos stricto sensu. A expressão ao incluir procedimentos ampliou
para a fase anterior ao litígio a disciplina do artigo 5o da Lei no 9.873/99, porque resulta
da combinação dos artigos 7 e 14 do Decreto no 70.235/72 que a fase litigiosa do
procedimento começa com a impugnação da exigência:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Qualquer exigência, não necessariamente referente a tributo, durante a fase não litigiosa
decorrente das normas de fiscalização poderia redundar em processo administrativo
fiscal, desde que um auto de infração fosse lavrado e, na sequencia, impugnado.
Portanto, quando a lei registra “processos e procedimentos de natureza tributária”, não
denota apenas processos de exigência de tributos, o que se corrobora com o uso da
expressão “de natureza tributária”, ao invés de simplesmente “tributários”. Em
interpretação teleológica pode–se razoavelmente concluir que “processos e
procedimentos de natureza tributária” inclui processos tipicamente de exigência de
tributos e consectários legais, mas também aqueles vinculados ao controle exercido pela
administração tributária, seja em casos aduaneiro ou de fiscalização interna.
No sentido aqui defendido, o procedimento/processo de aplicação e exigência de multa
aduaneira é um processo de natureza tributária, daí ser naturalmente aplicável o rito
utilizado do Decreto no 70.235/72, e daí não se aplicar a prescrição intercorrente por
força da própria Lei no 9.873/99.
Além disso tudo, quando o Regulamento Aduaneiro refere-se a crédito tributário
abrange sistematicamente o crédito decorrente de penalidade, por exemplo:
Art.766. A exigência de crédito tributário apurado em procedimento posterior à
apresentação do termo de responsabilidade, em decorrência de aplicação de
penalidade ou de ajuste no cálculo de tributo devido, será formalizada em auto
de infração, lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972.
Por este exemplo, constata-se que o sentido de crédito tributário abrange crédito
decorrente de aplicação de penalidade, e sua constituição e exigência segue o PAF (D.
70.235/72), conforme o já citado art. 768 do RA (“A determinação e a exigência dos
créditos tributários decorrentes de infração às normas deste Decreto serão apuradas
mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972”).
No Regulamento Aduaneiro constitui infração “deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil”. Tal hipótese de
infração, tipificada no DL 37/66, constante do Regulamento Aduaneiro, entendeu a
Autoridade Fiscal cometida.
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
107, incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”, e
XI, com a redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 77):
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

Portanto, o processo de aplicação e exigência desta multa segue o Decreto no 70.235/72
e sobre ele não incide o §1o do art. 1o da Lei no 9.873/99.
Por outro ponto de vista, e ainda para argumentar, pesquisa nas decisões do CARF
permite concluir que todas as turmas, inclusive esta, e todos os conselheiros desta turma
vêm aplicando de forma uniforme a Súmula CARF no 11 a multas aduaneiras. A Lei no
9.873/99, que veio estabelecer a prescrição intercorrente no domínio da Administração
Pública Federal, direta e indireta – conta com mais de 20 anos e nunca foi óbice para a
sua aplicação. E o caso em exame não possui qualquer particularidade que motive a
existência de formulação de distinguishing, termo que doravante será aqui traduzido
como distinção.
O presente caso não é exatamente o melhor exemplo para a aplicação da teoria dos
precedentes.
Em primeiro lugar, não se trata aqui de seguir um precedente, ou não segui-lo mediante
distinção, porque nesse caso se trata de linha de precedentes sintetizada em um
enunciado de súmula, expedida por uma Autoridade legítima, e que, portanto, tem forca
normativa por si só, nos termos do art. 100, inciso I, do CTN:
CTN Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Quando se alude a uma autoridade legítima estamos nos referindo ao pleno do CARF,
que expediu a súmula e, ainda, ao Ministro da Fazenda, que lhe deu eficácia normativa,
vinculante de toda a Administração Pública Federal (Portaria MF 277/18: “Art. 1o
Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal”).
Nesta linha de entendimento, o que se discute não é simplesmente fazer distinção em
precedente, mas reinterpretar uma norma complementar para excepcionar um caso
específico de sua incidência.
Em segundo lugar, observe-se que o inciso V, §1o do art. 489 do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, encontra-se devidamente respeitado
no caso presente, uma vez que o fundamento determinante da linha de precedentes e da
própria súmula, dela originada, é como visto a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, na forma do art. 151, III, do CTN, que no caso incidiu.
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

O caso em julgamento, portanto, se ajusta ao fundamento determinante da súmula.,
entendendo-se por esta expressão do Codex processual o princípio motivador da
súmula, ou a ratio decidendi dos precedentes.
Em terceiro lugar, a pretensão de excluir da incidência da Súmula CARF no 11 as
multas de controle aduaneiro dificilmente pode ser alcançada pela via estreita da técnica
da distinção. Na verdade, a distinção para se legitimar como tal submete-se a
condicionamentos incontornáveis, pois, dele deve resultar um princípio modificado
(fundamento determinante da súmula) em virtude de atributos factuais próprios do caso
em análise. Neste sentido, a distinção é motivada quando um caso concreto e específico
se apresenta com características factuais inéditas a que a regra anterior não abrangeria,
por tal razão deve ser estreitada para não incidir no caso presente. Porém, a regra
modificada – quando se trata de distinção! - deve continuar aplicável aos casos
anteriormente tratados.
Sem tais condicionamentos, a pretensão não poderá ser qualificada como distinção
(distinguishing) mas superação (overruling) do precedente (ou da súmula).
De qualquer forma, quem pretende afastar a incidência da súmula, assume o ônus
argumentativo de demonstrar a existência da distinção ou da superação, na forma do
inciso VI, do §1o do art. 489 do CPC:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
(...)
Entende-se que a superação (overruling), ao contrário da distinção (distinguishing), não
seria instrumento disponível às turmas do CARF, mas ao seu pleno, porque a primeira
implicaria “revogação” da súmula, ao passo que na segunda hipótese há apenas um
estreitamento do campo de incidência do seu fundamento determinante. A doutrina
analisa as situações:
Para que se compreenda o instituto, é preciso perceber que o entendimento novo
não tem por objeto a exata questão de direito de que trata o posicionamento
núcleo do precedente judicial, mas nela influencia, pois reduz as hipóteses
fáticas de sua incidência. No overruling, por outro lado, a alteração é da
própria ratio decidendi, que é superada, construindo-se uma nova norma
jurisprudencial, para substituí-la. (...) O overriding não implica a
substituição da norma contida no precedente, entretanto, um novo
posicionamento restringe sua incidência.(...) Há aproximação, porém não
identidade; trata-se de técnicas distintas. Verifica-se que, ao passo que no
distinguishing, uma questão de fato impede a incidência da norma, no
overriding é uma questão de direito (no caso, um novo posicionamento) que
restringe o suporte fático. Ou seja, no primeiro são os fatos materialmente
relevantes do novo caso concreto que afastam o precedente, por não terem sido
considerados quando da sua formação, enquanto que, no segundo, o afastamento
é decorrente de um novo entendimento; portanto, de um elemento externo à
relação jurídica discutida. (gn)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.913 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.735255/2013-08

DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S.; OLIVEIRA, Rafael A. Curso de direito
processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão,
precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10a ed. Salvador:
JusPODIVM, 2015. v.2, p. 507.
Na verdade, nada há de factualmente novo no caso em tela que suscite distinção,
lembrando que a ratio decidendi dos precedentes, ou o fundamento determinante da
súmula, é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por outro lado, a
invocação de um novo entendimento a respeito do direito aplicável ao caso situaria a
pretensão no campo da superação (overriding ou overruling).
Assim, de qualquer ângulo que se analise, alcança-se a conclusão pela rejeição da
aplicação da prescrição intercorrente ao caso, e, portanto, pela negativa de provimento
ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital